Tribunal: TJES
Processo: 5000201-81.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-81.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

APELADO: LENILSON LOPES BENEVIDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-81.2021.8.08.0062

APELANTE 01:
V W GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS - ME

APELANTES 02
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER

APELADO:
LENILSON LOPES BENEVIDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela provisória ajuizada em face de instituições financeiras e revendedora de veículos, em razão de financiamento fraudulento de caminhonete FORD/F250 XLL, que resultou em transferência indevida para o nome do autor e acúmulo de infrações de trânsito. Após sentença anterior com acordo indenizatório, o autor foi surpreendido com a suspensão de sua CNH em 2020. Pleiteou nova reparação por danos morais e obrigação de regularização do registro do veículo. A Sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização em R$5.000,00 e determinando a transferência do bem. Interpostas apelações pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a VW Godinho Comércio de Automóveis - ME pode ser excluída da lide por ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve erro material na sentença quanto à determinação da transferência do veículo pela credora fiduciária; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e o quantum indenizatório; (iv) verificar a correta base de cálculo dos honorários advocatícios à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes de fraude ou falha na prestação do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC. A atuação da VW Godinho como vendedora a inclui na cadeia de fornecimento, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

A sentença incorre em erro material ao impor à credora fiduciária a incumbência de transferir o veículo, obrigação inexequível diante da exigência de vistoria. Compete ao DETRAN/ES realizar a transferência, nos termos do art. 494, I, do CPC, sendo cabível a retificação de ofício.

A omissão da instituição financeira em assumir a propriedade plena do veículo após a baixa da alienação fiduciária causou prejuízos autônomos ao autor, incluindo a suspensão indevida de sua CNH, configurando dano moral indenizável.

O quantum fixado em R$5.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A fixação da verba honorária deve respeitar a gradação legal do art. 85, § 2º, do CPC, tomando como base de cálculo o valor da condenação, e não o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da VW Godinho Comércio de Automóveis - ME desprovido.

Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A parcialmente provido.

Sentença retificada, de ofício, para corrigir erro material.

Tese de julgamento
:

Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes de fraude ou falha na prestação do serviço.

O erro material pode ser corrigido de ofício em qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

A omissão da instituição financeira em assumir a propriedade plena de veículo, resultando em prejuízos autônomos ao consumidor, configura dano moral indenizável.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve, prioritariamente, corresponder ao valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1333222/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-81.2021.8.08.0062

APELANTE 01:
V W GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS - ME

APELANTES 02
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E BANCO SANTANDER

APELADO:
LENILSON LOPES BENEVIDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o apelado ajuizou
“Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência com Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória Urgente”
em face dos apelantes.

Da leitura dos autos, tem-se que o autor ajuizou, em 08.03.2012, uma ação anterior (processo nº 0000692-91.2012.8.08.0062) contra os réus, devido a um financiamento de uma camionete FORD /F250 XLL, placa MTF 1596, feito em seu nome por um terceiro.

A sentença
anterior
foi de procedência dos pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando os réus a pagarem R$10.000,00 por danos morais.

Após tal sentença, o autor e as rés (instituições financeiras, apenas) firmaram um acordo em 4 de julho de 2016, confirmando o pagamento da indenização (danos morais de R$10.000,00), bem como os honorários advocatícios no valor de R$1.500,00. Nele também ficou estabelecido o seguinte:

De outro lado, vê-se que a causa de pedir desta nova ação é o fato de que, em 2020, o autor foi informado pelo DETRAN/ES que sua CNH estava suspensa, por ter atingido 22 pontos, relacionados a infrações cometidas com o veículo mencionado.

O autor alega que a Aymoré Financeira agiu de forma contrária à boa-fé, ao transferir a propriedade do veículo para o seu nome em junho de 2016, sem seu conhecimento e após o acordo judicial. Argumenta que essa conduta lhe causou novos danos morais, incluindo a impossibilidade de renovar a habilitação, pontuação negativa e dívidas de tributos.

Na decisão de ID 12843024, foi deferida tutela de urgência para
“(...) determinar ao requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES suspenda os efeitos da Decisão de Suspensão do direito de dirigir do autor LENILSON LOPES BENEVIDES, constante no processo administrativo de nº 74507915, caso tenha sido em razão das infrações cometidas pelo veículo FORD /F250 XLL com placa MTF 1596, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, que desde já fixo em R$500,00 (quinhentos) reais, cuja incidência máxima limito a R$5.000,00 (cinco mil reais) (...)
”.

Após a tramitação processual, foi prolatada a sentença recorrida, a qual, como já relatado, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inconformadas, as rés interpuseram recursos de apelação cível.

Pois bem.

Inicialmente, o Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial, prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo por prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço. Essa solidariedade se aplica a todos que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, o que confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos os fornecedores. Essa previsão encontra respaldo nos artigos 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º, do CDC, sem prejuízo do eventual direito de regresso entre os fornecedores na medida da responsabilidade de cada um.

Analisando o processo, verifica-se que a Apelante VW Godinho Comércio de Automóveis ME atuou na relação de consumo fraudulenta como vendedora do veículo, havendo, então, de ser reconhecida como integrante da cadeia de fornecimento de tal produto.

Assim, na forma dos
artigos 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º, do CDC
, deve referida Apelante ser considerada solidariamente responsável com os demais integrantes da cadeia de consumo envolvida na fraude perpetrada contra o Apelado.

Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA DE VEÍCULO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. QUESTÃO SOLUCIONADA PELA CORTE DE ORIGEM À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . 1. Tendo o acórdão recorrido concluído com base no conjunto fático-probatório dos autos que
a responsabilidade na reparação dos danos morais é solidária entre a instituição financeira que autorizou o financiamento a terceiro fraudador, e a revendedora de veículos, que agiu com negligência ao não examinar a veracidade dos documentos apresentados no ato da compra
, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. A indenização por danos morais fixada na origem não se revela ínfima nem exagerada, porquanto está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não se distanciar da jurisprudência desta Corte, de sorte que a sua modificação encontra óbice na Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1333222 DF 2018/0185341-7, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).
Sem grifos no original
.

Por fim, de se registrar que não se pode alegar a ilegitimidade passiva de VW Godinho Comércio de Automóveis - ME apenas porque a empresa não participou do acordo entre o autor e as demais instituições financeiras na ação anterior. Isso porque a sentença prolatada naquela ação condenou todos os réus de
forma solidária
, tendo transitado em julgado nestes termos.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante VW Godinho Comércio de Automóveis - ME.

Sobre o mérito:

Inicialmente, destaque-se o capítulo da sentença que
determina à Aymoré
, na qualidade de credora fiduciária, a transferência
“(...) junto ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, para si ou para terceiro, o registro do veículo FORD/F250 XLL, placa MTF1596, Renavam 00737466243, assim como as infrações, multas e tributos do mencionado veículo, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”

padece de erro material
.

Inobstante o acerto da intenção subjacente, o provimento jurisdicional em exame incorre em equívoco técnico (e involuntário) ao atribuir à credora fiduciária a incumbência de transferir o bem para seu nome ou para terceiro. A exequibilidade de tal determinação pela credora fiduciária se mostra inviável, em face da imperatividade de uma vistoria veicular, requisito formal para a sua concretização.

Com efeito, afigura-se mais condizente com a ordem judicial e com a efetividade da tutela jurisdicional que a providência seja direcionada ao próprio
DETRAN/ES
, que, figurando no polo passivo da lide e tendo manifestado ciência do conteúdo da sentença, detém a competência e os meios necessários para proceder à transferência da propriedade plena do veículo à credora fiduciária, Aymoré, o que atende, por derradeiro, à substância da tutela jurídica.

Nesse diapasão, cumpre rememorar que doutrina e jurisprudência, de forma assente, consolidaram o entendimento de que a constatação de
erro material
autoriza sua correção a qualquer tempo,
inclusive de ofício
ou a requerimento da parte, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. A esse respeito, colhe-se o didático precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme AgInt no AREsp 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/08/2021, em perfeita sintonia com o disposto no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

À vista do exposto,
impõe-se, de ofício, a retificação do julgado de primeiro grau
, por imperiosa correção de erro material, para determinar que o DETRAN/ES proceda a transferência da propriedade plena do veículo à credora fiduciária, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

De outro lado, torna-se inquestionável a configuração de danos morais, uma vez que a Aymoré, ao proceder apenas a baixa da alienação fiduciária, incorreu em omissão ao não assumir a propriedade plena do bem (antes resolúvel), que seria a consequência lógica do acordo outrora estabelecido entre as partes.

Essa negligência resultou na indevida consolidação da propriedade em nome do autor, que não possuía vínculo jurídico com o veículo, devido a uma fraude reconhecida judicialmente (relação jurídica declarada inexistente).

A desídia da instituição financeira no cumprimento de sua obrigação não se limitou a causar prejuízo direto ao autor, mas culminou na suspensão indevida de sua Carteira Nacional de Habilitação. Tal sanção, ao restringir a liberdade de locomoção e expor o indivíduo à imputação indevida de infrator e devedor fiscal, extrapola a esfera do mero dissabor. Constitui, assim, dano moral autônomo, com causa e natureza distintas da fraude original, merecendo reparação específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, subsidiariamente, os réus (segunda apelação) impugnam a base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando, com acerto, que a sentença não obedeceu à ordem de gradação estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo legal estabelece uma hierarquia clara para a fixação da verba sucumbencial. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o
valor da condenação
. Não sendo este o caso, o segundo critério a ser adotado é o do proveito econômico obtido com a demanda.
Somente na inexistência da condenação e na impossibilidade de mensurar o proveito econômico
, é que os honorários serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, há condenação, a qual deve ser a base de cálculo dos honorários fixados na sentença, conforme a gradação legal.

A aplicação do valor atualizado da causa como base de cálculo, em detrimento do valor da condenação, é contrária à expressa determinação do Código de Processo Civil. A reforma da sentença, neste particular, é medida que se impõe para assegurar a estrita observância do regramento legal.

Assim, (a) conheço do recurso de apelação cível interposto pela ré VW Godinho Comércio de Automóveis - ME e
nego-lhe provimento
; (b) conheço do recurso de apelação cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A e
dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença e modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios; (c)
retifico, de ofício, a sentença
, para correção de erro material, determinando-se que o DETRAN/ES proceda a transferência da propriedade plena do veículo à credora fiduciária, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor da apelante VW Godinho Comércio de Automóveis - ME,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-
me suspeito
para atuar neste processo
.

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez